Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-68.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-68.2021.8.11.0053
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANICE CATARINA DE LIMA - CPF: 174.854.361-04 (REQUERENTE), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 282.436.339-87 (REQUERIDO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), ALVARO BENEDITO DE LIMA - CPF: 029.116.248-74 (ASSISTENTE), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (ASSISTENTE), MOACYR TEIXEIRA JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA DA INSTÂNCIA SINGELA – EFEITOS INFRIGENTES – PREMENTE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES, CONFORME ART. 1.023, § 2° DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Ausente intimação da parte requerida para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração acolhidos na instância singela, impõe-se a anulação da sentença que aprecia o referido recurso, já que patente os efeitos infringentes e o prejuízo experimentado com o acolhimento dos aclaratórios e condenação em indenização por danos materiais.

Anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância singela para que seja aberta vista dos autos à parte embargada para contrarrazões aos aclaratórios e ulterior nova prolação de sentença apreciando-os.

Recurso provido. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001037-68.2021.8.11.0053

APELANTE:

JOÃO BATISTA DE SOUZA

APELADA:

JOANICE CATARINA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUZA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Lerverger,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
,

lançada nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar em epígrafe ajuizada por
JOANICE CATARINA DE LIMA
, o qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
“declarar a reintegração da posse da autora no imóvel”
, condenando o requerido
“nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa”
, sendo também posteriormente dado provimento aos embargos de declaração opostos pela mesma para
“condenar o requerido na reparação de danos materiais à autora no importe de 4.668,00”
e corrigir
“o erro material da grafia do ex-cônjuge da autora para fazer constar a grafia Aristeu Zanin”
.

Nas razões do apelo de Id. 166218698, a parte apelante suscita as preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação; e nulidade da sentença por ausência de contraditório quanto aos embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. E no mérito, defende que a autora/apelada não comprovou sua alegada posse e que foram negligenciadas testemunhas por ela arroladas.

Pede seja conhecido e provido o apelo para reconhecer a nulidade da sentença recorrida por falta de fundamentação ou por falta de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos; ou, no mérito, reformar a sentença recorrida para julgar improcedente a demanda.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 166218701.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 166218703 aduzindo, em síntese, o descabimento dos argumentos recursais. Pede seja desprovido o recurso.

Preparo recolhido (Id 166218699).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiramente, em relação à preliminar de nulidade de sentença recorrida de Id. 166218690 por ausência de fundamentação, observa-se que tal tese não prospera, pois da leitura do referido ato judicial constata-se que se encontra devidamente fundamentado de forma concisa e suficiente, atendendo ao disposto no art. 93, IX da CR/88.

Outrossim, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar.

De outra feita, analisando a insurgência recursal, infere-se que se impõe o provimento ao recurso para o fim de anular a sentença recorrida por grave mácula procedimental.

É que, analisando o trâmite dos autos na instância singela, observa-se que os embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida no Id. 166218691,
acolhidos com efeitos infringentes na sentença de Id. 166218695
, não foram precedidos do necessário contraditório e intimação para contrarrazões, conforme expressamente determina de forma imperativa o art. 1.023, § 2° do CPC (
“O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”
).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE VERIFICADA.

No caso dos autos, verifica-se que o acordão embargado foi prolatado sem que tivesse sido oportunizado aos apelados o exercício do contraditório. Assim, merece ser desconstituído o acórdão objurgado, para o fim de que os apelados, ora embargantes, sejam intimados para a apresentação de contrarrazões.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(TJ-MT 00227513120078110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.
”
(TJMT 1008759-89.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA CONTRARRAZÕES – ARTIGO 1.023 § 2º., DO NCPC – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDO
. Gera nulidade à decisão dos embargos de declaração a ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada.”

(TJ-MT – ED: 00537019720178110000 53701/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO/EMBARGANTE PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
. Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes quando constatada nulidade insanável no julgamento do recurso de apelação. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão.”
(TJ-MG – ED: 10000190748467003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
Ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não observância do disposto no inc. II do art. 1.019 do CPC/2015. Impositiva a declaração de nulidade da decisão que proveu o agravo de instrumento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(TJ-RS – EMBDECCV: 70084367002 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 03/09/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Assim, ausente intimação da parte requerida, ora apelante, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos no julgado na instância singela, impõe-se a anulação da sentença que aprecia o referido recurso, já que patente o prejuízo experimentado com o acolhimento dos aclaratórios e condenação da parte requerida/apelante na reparação de danos materiais à autora no importe de R$4.668,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância singela para que seja aberta vista dos autos à parte embargada para contrarrazões aos aclaratórios acima referidos e ulterior nova prolação de sentença, apreciando-os, anulando, por conseguinte, todos os atos judiciais ulteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023